Tribunal: TJSP
Processo: 1041134-12.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – VENDA E COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – AÇÃO DE DAR COISA – CERCEAMENTO DE DEFESA E "ERROR IN JUDICANDO". Requerente que narra inadimplemento do requerido ao deixar de intregar veículo objeto de compra e venda. Sentença de improcedência, ao fundamento de ausência de prova do direito apregoado na inicial. Alegação de erro de julgamento, eis que a

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – VENDA E COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – AÇÃO DE DAR COISA – CERCEAMENTO DE DEFESA E "ERROR IN JUDICANDO". Requerente que narra inadimplemento do requerido ao deixar de intregar veículo objeto de compra e venda. Sentença de improcedência, ao fundamento de ausência de prova do direito apregoado na inicial. Alegação de erro de julgamento, eis que a sentença declarou ausência de prova do direito, ao mesmo tempo indeferindo a produção de prova oral. Cerceamento de defesa configurado, necessária a produção de prova a dirimir a controvérsia estabelecida entre as partes. Ônus financeiro da prova pericial grafotécnica que incumbe à parte requerida, única a pleitear a diligência, descabida intimação do requerente para custear a prova. Improcedência em Primeira Instância. Sentença anulada. Recurso de apelação do requerente provido para anulação da sentença e retorno dos autos à Vara de Origem visando melhor instrução probatória, sem a majoração da verba honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391299
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041134-12.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CARLIN DOS
SANTOS E SILVA LTDA, é apelado ANDREW OLYMPIO CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041134-12.2014.8.26.0224 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1041134-12.2014.8.26.0224.
Comarca: Guarulhos.
10a Vara Cível.
Processo no 1041134-12.2014.8.26.0224.
Prolator ( a ): Juiz Lincoln Antonio Andrade de Moura.
Apelante ( s ): Carlin dos Santos e Silva Limitada
Micro
Empresa.
Apelado ( s ): Andrew Olympio Cabral Vicente.

VOTO No 46.190/2020.
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL BEM MÓVEL VENDA E
COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO AÇÃO DE
DAR COISA CERCEAMENTO DE DEFESA E “ERROR IN
JUDICANDO”. Requerente que narra inadimplemento do
requerido ao deixar de intregar veículo objeto de compra e venda.
Sentença de improcedência, ao fundamento de ausência de prova
do direito apregoado na inicial. Alegação de erro de julgamento,
eis que a sentença declarou ausência de prova do direito, ao
mesmo tempo indeferindo a produção de prova oral. Cerceamento
de defesa configurado, necessária a produção de prova a dirimir a
controvérsia estabelecida entre as partes. Ônus financeiro da prova
pericial grafotécnica que incumbe à parte requerida, única a
pleitear a diligência, descabida intimação do requerente para
custear a prova. Improcedência em Primeira Instância. Sentença
anulada. Recurso de apelação do requerente provido para anulação
da sentença e retorno dos autos à Vara de Origem visando melhor
instrução probatória, sem a majoração da verba honorária
advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de dar
coisa certa ( fundada em venda e compra de veículo automotor
usado ), julgada improcedente pela sentença de folhas 127/132, ao
fundamento de ausência de prova do direito narrado na inicial pelo
lojista adquirente do veículo. A ação reparatória de danos ( processo
número 1006176-63.2015.8.26.0224, em apenso ) foi julgada
procedente, condenado o lojista comprador do veículo ao pagamento
de danos morais de R$ 10.000,00 ( dez mil reais ), com correção
monetária da sentença e juros de mora da citação. Vencido, o lojista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041134-12.2014.8.26.0224 -Voto no
3
deverá arcar com as custas e despesas processuais, com honorários
advocatícios fixados em 10% ( dez por cento ) sobe o valor dado à
causa na ação de obrigação de dar, e 10% ( dez por cento ) sobre o
valor da condenação ao pagamento de danos morais.
Inconformado, recorre o requerente
pleiteando a reforma do julgado ( folhas 156/167 ).
Preliminarmente suscita cerceamento de defesa e nulidade da
sentença por “error in judicando”. No mérito, alega, em suma, prova
do contrato de aquisição de veículo automotor, bem com da recursa
de entrega pelo requerido, inobstante a quitação do negócio. Pede o
provimento do recurso para anulação da sentença e retorno dos
autos; alternativamente, pleiteia a reversão do julgado.
Recurso
tempestivo,
devidamente
processado, preparado ( folha 168 ) e respondido ( folhas 174/184 ),
subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos legais
de admissibilidade positivo, conhece-se do recurso.
Cuida-se de ação pela qual lojista
adquirente visa a entrega de veículo automotor, supostamente objeto
de compra e venda junto ao requerido.
Em apenso, ação pela qual o suposto
vendedor pede condenação do lojista ao pagamento de danos morais,
por cobrança indevida, ao argumento de inexistência de contrato de
compra e venda.
Determinada a feitura de prova
pericial grafotécnica, pleiteada exclusivamente pelo adquirente, o
despacho saneador determino que os honorários periciais seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041134-12.2014.8.26.0224 -Voto no
4
divididos igualmente entre as partes, ao que o lojista não anuiu.
Sobreveio sentença de improcedência
da ação de obrigação de entrega do veículo e procedência da ação
reparatória de danos majetada pelo requerido ( suposto ) vendedor.
Pois bem.
Com efeito, houve impugnação, pelo
requerido vendedor, da assinatura constate do contrato acostado à
inicial da ação de obribação de entrega do veículo.
Desta forma, apenas o comprador
pleiteou a produção de prova pericial grafotécnica.
O insigne Magistrato “a quo” deferiu
a realização da perícia, determinando que cada parte arcasse com
50% ( cinquenta por cento ) do valor dos honorários, do que
discordou o lojista, pleteando unicamente a produção de prova oral.
Ato contínuo a sentença declarou a
improcedência da obrigação de entregar o veículo, ao fundamento de
ausência de prova do contrato.
Ora, decerto não incumbe ao lojista o
pagamento dos honorários periciais, pois a diligência foi pleiteada
unicamente pela parte contrária. O contrário seria determinar que a
revenda de automóveis intentasse produção de prova a seu desfavor.
Assim, manifestado o desinteresse da
produção da prova pelo lojista, e, ao contrário, o interesse da parte
vendedora, é a esta última que recai o ônus do custeio da prova.
Aplica-se ao caso a inteligência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041134-12.2014.8.26.0224 -Voto no
5
artigo 429, inciso I do Código de Processo Civil, cabendo arcar com
os honorários à parte que suscitou a falsidade da assinatura.
Note-se
ainda
que
a
sentença
declarou a improcedência com fulcro na ausência de prova dos fatos
narrados na inicial, sendo que, de outro lado, denegou a realização
de prova oral, pleiteada pelo requerente.
Diante da controvérsia estabelecida
entre as versões, a melhour dirimir o assunto, afigura-se pertinente a
produção da prova requerida, como elemento a estabelecer a
verdade dos fatos.
Por tais motivos, é o caso de
anulação da sentença, com o retorno dos autos à Vara de origem
para produção de prova nos termos aqui elencados.
Devido ao acolhimento do apelo, não
se aplica a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
dá-se
integral
provimento ao recurso de apelação para anular a respeitável
sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para
produção de prova, sem a majoração da verba honorária
advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR